Tribunal: TJMT
Processo: 0003261-48.2008.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003261-48.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NEURI CARLOS FRIEDRICH SECCHI - CPF: 308.423.109-59 (APELADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), MERI TEREZINHA SECCHI - CPF: 556.949.429-49 (APELADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECISÃO RETRATADA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0003261-48.2008.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelados:
Neuri Carlos Friedrich Secchi e outra.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – STJ – REEXAME DO JULGADO – ART. 1030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO RETRATADA.

O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese:
“A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)”
(REsp n. 1.243.646-PR)

Nos contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo nas hipóteses de ter adiantado parcela que cabia à concessionária (em caso de responsabilidade conjunta - arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141).

In casu
, os recorridos custearam parte da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhe tenha sido reconhecido o direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que,
ipso factum
, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0003261-48.2008.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelados:
Neuri Carlos Friedrich Secchi e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
0003261-48.2008.8.11.0086
(id.
181562167)
,
interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Neuri Friedrich Secchi e Meri Terezinha Secchi, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida restitua aos autores a quantia de R$ 78.505,00 (setenta e oito mil e quinhentos e cinco reais), atualizado com base na variação mensal do IGPM, acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme § 2º, do art. 11, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculado pró-rata tempore, na forma do § 3º, do art. 11 da Resolução Normativa n. 223/2003, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Exma. Srª. Vice-Presidente deste Tribunal, encaminhou à esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. 1243646/PR (Tema 575), tomado como paradigma, diverge do julgamento deste apelo, no que se refere a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica (id. 197519657 - Pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0003261-48.2008.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelados:
Neuri Carlos Friedrich Secchi e outra.

V O T O

O acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação n.
0003261-48.2008.8.11.0086
, realizado em 06.09.2023 e mantido em sede de Embargos de Declaração de mesma numeração, julgado em 09.10.2023, (id.
186076694),
manteve a sentença que determinou a restituição
aos autores/apelados, da quantia de R$ 78.505,00 (setenta e oito mil e quinhentos e cinco reais), atualizado com base na variação mensal do IGPM, acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme § 2º, do art. 11, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculado pró-rata tempore, na forma do § 3º, do art. 11 da Resolução Normativa n. 223/2003, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
verbis
:

“Por proêmio, pelo que se denota dos autos, os apelados pretendem ser ressarcidos dos valores despendidos com os materiais adquiridos por conta própria, mas com autorização e fiscalização da ré, para eletrificação da sua propriedade rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que os autores trouxeram prova suficiente da instalação da rede de eletrificação na sua propriedade e do valor gasto (id. 121187992), inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante, conforme se observa do id. 171592684 – pag. 37 até o id. 171592684 - Pág. 80.

De outro modo, em que pesem as alegações da apelante, no sentido de que não houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, não havendo falar-se em ressarcimento, não merece prosperar, uma vez que a construção da rede de energia elétrica trifásica realizada no ano de 2002 foi autorizada e aprovada da apelante, sob a promessa de que os proprietários seriam ressarcidos pelo investimento, ante a incorporação da rede elétrica particular ao patrimônio da concessionária, conforme se vê do documento apresentado pela própria apelante no id. 171592684 - Pág. 41 que assim dispõe:

“A concessionária efetuará o ressarcimento ao proprietário da rede particular de acordo com o parágrafo 1º do artigo 9º da Resolução 229 da ANEEL.”

Convém ressaltar, que o art. 11, §1º, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar na impossibilidade de incorporação da rede elétrica alhures.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Ademais, não se ouvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelos apelados incorporam ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira, verbis:

“Art. 42. [...] IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (negritei)

Outrossim, verifica-se que a Resolução Normativa da ANEEL prevê, em seu artigo 11 que:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado”.

À vista disso e mediante autorização concedida pela apelante (id. 171592684 - Pág. 43), os autores contrataram empresa legalmente habilitada para a construção da rede elétrica, conforme consta no id. 171592684 - Pág. 37.

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução, verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: I – extensão de rede de reserva; II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – melhoria de aspectos estéticos; IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade dos apelados em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia elétrica.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve os autores, ora apelados, serem ressarcidos na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido, verbis:

“RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1º, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, Fl. 12 de 17 VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO." (TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª Câm. Cív., Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 – negritei)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.06.2016 – negritei)

Em relação aos documentos anexados pelos apelados, verifica-se que são totalmente idôneos à comprovação dos supostos gastos que tiveram com a construção da rede elétrica, não merecendo prosperar o pleito de liquidação de sentença para a apuração dos gastos.

No que tange ao pleito de distribuição dos honorários de sucumbência, é cediço que, tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, resta evidente que a parte ré deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
(id.
180864162
)

Interposto Recurso Especial pela apelante
Energisa S.A.,
a i. Desª. Vice-Presidente, com fundamento no art.
1030, II, do CPC
, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que
“em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema 575, determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação)”
.

Afere-se que a matéria foi afetada pelo Tema 575 do STJ consubstanciado na questão referente à pretensão de restituição dos valores pagos para o custeio da extensão de rede de energia elétrica, sendo firmada a seguinte tese,
verbis
:

“(1). A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

(2). Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de: (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141).

Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

(3). À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente”.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/04/2013 - negritei)

Como visto, a

2ª Seção do STJ, ao apreciar o tema repetitivo - afeto à
participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica -
cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto ao utilizado neste recurso, que determinou a restituição da quantia paga pelo autor.

Dessa forma, embora tal julgado

não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão,
visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ (tema 575),

procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa S.A., declarando a improcedência d
os pedidos constantes na exordial e r
evogando a determinação de
restituição dos valores aportados pelos apelados,
diante da legalidade do custeio da rede elétrica rural particular.

Outrossim, considerando a improcedência dos pedidos aviados pelos autores, inverto o ônus da sucumbência, condenando-os nas custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

Dito isso,
retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal
, remetam-se os autos a i. Desª. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024